Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-93.2005.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001005-93.2005.8.14.0009

RECORRENTE: JOSE CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTRARAM A PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME E A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar de não terem sido ouvidas testemunhas oculares do fato, os depoimentos colhidos em juízo, corroborando inclusive a prova testemunhal colhida no inquérito policial, demonstraram os indícios do envolvimento do recorrente no crime, bem como a futilidade do motivo e que sua conduta não permitiu que o ofendido tivesse chance de reagir aos golpes de instrumento cortante que sofreu, causando-lhe a morte, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os pedidos de despronúncia e desclassificação para homicídio simples.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que não há testemunhas oculares do fato, não havendo, portanto, demonstração de indícios de autoria e das qualificadoras.

Pede o provimento do recurso para ser despronunciado ou que haja a desclassificação para o crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/09/2005, na Zona Rural da Cidade de Bragança, o recorrente, também conhecido pelo apelido de “Curé”, José Nilton Tavares do Nascimento, vulgo “Curica”, estavam bebendo com Wanderley Carlos Pinheiro quando se desentenderam porque este teria feito uma brincadeira de mau gosto com “Curica”.

Posteriormente, Wanderley Carlos Pinheiro saiu do local e se dirigiu a um rancho para buscar seus pertences, momento em que foi seguido pelo recorrente e por José Nilton Tavares do Nascimento.

No caminho para o rancho, o recorrente encontrou com Paulo Ricardo da Silva que estava limpando um terreno e tomou o terçado que Paulo Ricardo usava para realizar sua tarefa. Ato contínuo, o recorrente chamou Wanderley para conversar e nessa ocasião, junto com José Nilton, desferiram golpes de terçado em Wanderley, que foi a óbito.

DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES

O recorrente afirma que não há testemunhas oculares do fato, não havendo, portanto, demonstração de indícios de autoria e das qualificadoras.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, embora a testemunha Antônio Denilson Oliveira Mozinho, não tenha visto o fato, quando ouvida em juízo, disse que os próprios acusados lhe contaram que mataram a vítima, bem como a testemunha Jocines Araújo dos Santos afirmou na instrução processual que viu o recorrente pegar um terçado das mãos de Paulo Ricardo da Silva, fato que corrobora as declarações desta testemunha que, no inquérito policial, disse que o crime foi motivado pela circunstância da vítima ter chamado José Nilton Tavares do Nascimento de “moleque” e ter realizado uma brincadeira de mau gosto, bem como desferiu uma terçadada nas costas do ofendido enquanto que o recorrente lhe atingiu, com o mesmo instrumento o pescoço e a face da vítima quando esta já estava caída.

Dessa forma, as provas produzidas nos autos, corroborando as que foram colhidas no inquérito policial, demonstraram os indícios do envolvimento do recorrente no crime, bem como a futilidade do motivo e que sua conduta não permitiu que o ofendido tivesse chance de reagir aos golpes de instrumento cortante que sofreu.

Rejeito, pois, o presente argumento, mantendo o decisum de pronúncia em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2024